Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DA ESPOSA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
2. No caso concreto, o crédito perseguido pelo agravante (honorários de sucumbência) não está salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do agravado ou por garantia real do patrimônio a ser meado, sendo, portanto, impositivo o indeferimento do pedido de penhora de ativos financeiros de sua conta corrente, sobretudo porque não compõe o cumprimento de sentença.
3. Negou-se provimento do recurso.